Tribunal: STF
Processo: ARE 1555485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PESSOA. AMEAÇA, PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (CÓDIGO PENAL, ART. 147, CAPUT, COM INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO APTOS PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS, CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONTANTES DO FEITO A INDICAR, COM A SEGURANÇA NECESSÁRIA, A PRÁTICA DAS INFRAÇÕES COM TODAS AS SUAS ELEMENTARES. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO RÉU E AUSÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA. TESE RECHAÇADA. RÉU QUE PROMETE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE À VÍTIMA. AMEAÇA DE MORTE E DE DIVULGAÇÃO DE FOTOS ÍNTIMAS. ALTERAÇÃO DE ÂNIMOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A ILICITUDE DA CONDUTA. ESTADO DE IRA QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL PRECEDENTES. PROMESSA DE MAL INJUSTO GRAVE QUE INCUTIU TEMOR NA OFENDIDA. TANTO QUE PROCUROU A AUTORIDADE POLICIAL PARA REGISTRAR OCORRÊNCIA E ANTERIORMENTE JÁ HAVIA SOLICITADO MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM RAZÃO DE OUTRA AMEAÇA QUE TERIA SOFRIDO. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES, SOPESADO NA PROPORÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REPRIMENDA MANTIDA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MOTIVO FÚTIL. RECONHECIMENTO FUNDADO NO FATO DE QUE O RÉU AGIU INCONFORMADO COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, COMPROVADO PELA PROVA ORAL. AFASTAMENTO QUE NÃO É POSSÍVEL. ALTERAÇÃO, ENTRETANTO, DA MOTIVAÇÃO DE FÚTIL PARA TORPE, DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORA NOMEADA. ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, 2, 8 E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇA DO ART. 3 DO CÓDEX INSTRUMENTAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Posto isso, o arrazoado pretendendo a absolvição não encontra amparo nos autos, sobretudo porque o conjunto probatório angariado é forte e robusto em apontar que o recorrente perpetrou os injustos narrados na exordial acusatória. No ponto, atendendo ao seu dever institucional, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina demonstrou a materialidade e autoria delitivas durante o processamento da ação penal, conforme acima explicitado. Em contraponto, competia à defesa comprovar a sua tese, o que não foi realizado. Além disso, cediço que o crime de ameaça consuma-se com a simples promessa de mal injusto e grave apta a causar temor na ofendida, sem que seja necessária a efetiva ocorrência deste. Sobre a questão, leciona Cezar Roberto Bitencourt:



    [...]



    Nessa linha intelectiva, pouco importa se o prenúncio de causar mal injusto e grave à vítima tenha sido proferido em momento de exaltação ou se os dizeres do agente hajam incutido medo a esta, bastando que tenham potencial para tanto, o que se verifica in casu, uma vez que Joacir Antônio Machado Prudêncio ameaçou matá-la e divulgar fotografias íntimas tiradas quando eram casados E, apenas para argumentar, é evidente que Ediléia Cardoso sentiu-se atemorizada pelo comportamento do sentenciado, tendo inclusive solicitado registrado ocorrência e, antes dos fatos, já havia requerido a devida tutela judicial em razão de outra ameaça que teria sofrido [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente